Tribunal: STF
Processo: Rcl 35448
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, no processo nº 0013119-85.2014.4.01.3811, inobservado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    Narra que Elísio Nascimento Batista Júnior, magistrado federal, ajuizou contra si ação objetivando o reconhecimento do direito à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, tendo em vista o disposto no artigo 220, § 3º, da Lei Complementar nº 75/1993 e a alegada simetria constitucional entre membros do Judiciário e do Ministério Público Federal. Diz do deferimento, pelo Juízo, do pleito de tutela provisória. Frisa a subsequente declaração de procedência do pedido e a confirmação da liminar, considerado o princípio da isonomia. Interposto recurso inominado, pende de apreciação. Esclarece suspenso o curso do processo por determinação do Relator do caso na Turma Recursal, com a finalidade de aguardar-se pronunciamento do Supremo sobre o tema, mantida a eficácia da antecipação de tutela implementada. Não houve êxito em posterior pleito de revogação desta. 
    Sustenta violado o paradigma, enfatizando que, com apontada base no aludido princípio, acabou assegurada, a membro do Judiciário, percepção de vantagem exclusiva dos integrantes do Ministério Público. Conforme argumenta, o Órgão reclamado, a partir de suposta isonomia remuneratória entre as carreiras, atuou como legislador positivo, incorrendo em contrariedade ao verbete vinculante nº 37, o qual, pontua, engloba vencimentos e verbas de caráter indenizatório. Salienta que o enunciado alcança, a título de servidores, quaisquer agentes públicos, cabendo observar somente as vinculações remuneratórias explicitamente previstas na Constituição Federal. Realça entendimento do Supremo, no sentido da inexistência da paridade. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Busca a cassação do ato.
    Vossa Excelência, em 23 de agosto de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, discorre sobre o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O interessado não apresentou manifestação, conforme certidão de 3 de outubro de 2019.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. 
    2. O Órgão reclamado, ao levar em conta o tratamento simétrico no tocante a vantagens funcionais, valeu-se do princípio isonômico, mesmo implicitamente, para reconhecer o direito do interessado à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, considerados o disposto no artigo 220, § 3º, da Lei Complementar nº 75/1993 e o regime jurídico dos integrantes da carreira do Ministério Público da União. Incorreu em ofensa ao enunciado vinculante nº 37, no que alterada, na via judicial e sem respaldo em lei, a remuneração de servidor gênero. Não cabe potencializar o alcance do artigo 129, § 4º, da Constituição Federal e a distinção entre agentes e servidores públicos, quanto ao campo de abrangência do mencionado verbete, para daí concluir-se haver base normativa a dispensar a atuação do legislador ordinário relativamente à previsão de satisfação da parcela.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG no processo nº 0013119-85.2014.4.01.3811, inclusive quanto à decisão que implicou o deferimento do pedido de tutela provisória.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator